Tribunal: TJDFT
Processo: 0740981-73.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO PELO REQUERENTE. ASSINATURA DIGITAL COM RECONHECIMENTO FACIAL E DOCUMENTOS PESSOAIS DO AUTOR. PROVA PERICIAL TÉCNICA NECESSÁRIA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA SUSCITADA PELO BANCO ACOLHIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para declarar a inexistência de dívidas relacionadas ao contrato de aquisição de cartão de crédito. Em suas razões, o autor, ora recorrente, sustenta que não manifestou consentimento quanto à contratação. Pede a reforma da sentença, de modo que seja declarada a inexistência de dívida.
2. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Preparo dispensado, tendo em vista a condição de hipossuficiência financeira devidamente comprovada. Contrarrazões apresentadas, id 66226948.
3. Os Juizados Especiais orientam-se pelos princípios informadores da celeridade e simplicidade (art. 2o da Lei 9.099/95), razão pela qual compete-lhes o processo e julgamento de causas de menor complexidade.
4. Diante dos fatos e das provas apresentadas mostra-se essencial apurar a regularidade dos procedimentos de aperfeiçoamento do instrumento contratual assinado eletronicamente pelo recorrente, seguido de documentos pessoais, fotografia do autor e o comprovante de transferência dos valores contratados para a conta corrente do recorrido. Sob este prisma, diante da negativa expressa da parte autora de ter realizado contrato com o réu e impugnação da validade da assinatura digital, somente prova pericial especializada em tecnologia da informação e a investigação técnica do IP (Internet Protocol - identificação única para cada computador conectado à rede) dirá tratar-se de suposta fraude. Registre-se que, uma vez que o Juízo não detém conhecimento técnico para averiguar se a assinatura lançada no contrato impugnado foi aposta pelo recorrente, há que se reconhecer a complexidade da causa.
5. Desta forma, a prova pericial técnica faz-se necessária para que haja a solução do ponto controvertido a fim de saber se o IP (Internet Protocol - identificação única para cada computador conectado à rede) e a assinatura digital aposta ao instrumento contratual, efetivamente, são da parte recorrente. Consequentemente, a exigência de prova pericial transforma a matéria fática complexa, afastando a competência dos Juizados Especiais e impondo-se a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, II, c/c o artigo 3o da Lei 9.099/95.
6. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ACOLHIDA para anular a sentença e extinguir a demanda sem análise do mérito, em razão da necessidade de realização de perícia técnica, a teor do que dispõe o artigo 51, II, c/c o artigo 3o da Lei 9.099/9.
7. Sem condenação em honorários, a teor do que dispõe o art. 55 da Lei 9099/95.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.